Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva do paciente KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO. Em seu arrazoado (ID 26724262), a d. defesa noticia que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo sido decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Alega que a folha de antecedentes do paciente não demonstra expressiva periculosidade social nem risco de reiteração delitiva. Argumenta que as circunstâncias do flagrante não evidenciam, com a segurança necessária, a existência de indícios de seu envolvimento no crime apurado. Enfatiza que o paciente possui profissão lícita e domicílio certo e conhecido. Diz que o decreto prisional se ampara em afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do crime. Aventa a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a consequente expedição do alvará de soltura. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se dos presentes autos que o paciente foi abordado e preso em flagrante por policiais civis devido à suspeita de ter praticado crime de furto qualificado. Pesa contra ele e contra um codenunciado a acusação de terem invadido uma residência na cidade de Santa Maria/DF e subtraído do interior do local uma televisão, um botijão de gás e outros bens (ID 26724265, pp. 98-100). Num primeiro momento, o d. Juiz atuante no Núcleo de Audiência de Custódia concedeu em benefício do paciente a liberdade provisória, mediante fixação de cautelares diversas da prisão (ID 26724265, pp. 84-88). Sobreveio a distribuição do processo ao seu d. Juízo natural, que acolheu requerimento formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de requerimento de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, em desfavor de Kelvin Muller Gomes Ribeiro, já devidamente qualificado e denunciado nos autos, como suposto coautor do crime de furto qualificado apurado nestes autos. Conforme amplamente sabido, o nosso ordenamento jurídico autoriza a segregação cautelar, relativizando, pois, o princípio constitucional da presunção de inocência, quando, havendo provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a medida constritiva da liberdade seja indispensável à garantia da ordem pública e econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Logo, a decretação da prisão preventiva exige a satisfação de dois pressupostos legais, a saber: o fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente pode ensejar à sociedade e/ou ao curso regular do processo. Esses requisitos estão estampados no art. 312 do Código de Processo Penal, que oportunamente transcrevo, in verbis: ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)’ Por sua vez, as alterações introduzidas pela Lei n.o 12.403/11 preceituam que a prisão preventiva, a despeito da satisfação dos requisitos anteriormente mencionados, somente tem cabimento nos crimes dolosos em que a pena máxima abstratamente cominada exceda a quatro anos ou, ainda, nos casos em que o agente seja reincidente na prática de delito doloso, bem como nas condutas que importem em violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, bem como para assegurar a observância das medidas protetivas de urgência. A propósito: ‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;’ As hipóteses acima tratadas não são cumulativas, bastando a caracterização de uma para que tenha cabimento a segregação cautelar. Estabelecidas essas premissas, após compulsar os autos, observo que existem provas acerca da materialidade do delito apurado, bem como indícios suficientes de autoria, bastando, para tanto, mencionar as declarações da testemunha, que visualizou dois indivíduos furtando a residência e anotou, na ocasião, a placa do veículo (ID 91585490), bem como a prisão em flagrante dos indiciados logo após o crime com o veículo informado e com parte da res furtiva (ID 91250444), circunstância que caracteriza o fumus comissi delicti. Outrossim, vislumbro que a investida criminosa supostamente perpetrada pelo requerido e seu comparsa importou na prática de ato de elevada gravidade, na medida em que arrombaram uma residência, invadiram-na e subtraíram dela diversos bens essenciais ao ser humano, como, por exemplo, um botijão de gás. Não bastasse, os autos revelam que o representado é reincidente em crimes patrimoniais, inclusive em furto qualificado, em relação aos quais utilizava instrumento de monitoração eletrônica, conforme consta dos autos. Tais elementos denotam que o agente possui personalidade perigosa e tendente ao cometimento de infrações penais, o que, por consequência, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de resguardo da ordem pública, circunstância que perfaz o periculum libertatis. Registro, por oportuno, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, porquanto constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que visa fornecer uma resposta pronta efetiva à sociedade em situações desse jaez. Verifico, ainda, que o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito supostamente praticado pelo indiciado excede o limite previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, conforme alhures retratado, o denunciado é reincidente, fato que revela o cabimento da prisão preventiva na presente hipótese. Ademais, verifico que também se encontram presentes os requisitos previstos no art. 315, §1o, do CPP, introduzidos pela Lei no 13.964/2019, haja vista a contemporaneidade dos fatos narrados. Dessa forma, as circunstâncias inerentes ao crime supostamente perpetrado pelo investigado, bem como sua reiteração criminosa desaconselham o estabelecimento das medidas cautelares em substituição à prisão fixadas por ocasião do NAC. Cabe ressaltar, ainda, que por ocasião da audiência de custódia, o Juízo do NAC não converteu a prisão em flagrante em cautelar preventiva, pelo fato de não haver requerimento por parte do órgão Ministerial naquele momento (ID 91313391). Após essas considerações, entendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a saber: periculum libertatis e fumus comissi delicti, assim como cabível a segregação cautelar na presente hipótese. A propósito: Ementa: ‘Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Coação no curso do processo. 1 - A gravidade concreta dos crimes - tentativa de estupro de vulnerável, estupro de vulnerável e estupro - e a notícia de que o paciente está ameaçando as vítimas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - Ordem denegada.’ (Acórdão no 1226585, 07274382720198070000, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento:30/01/2020, Publicado no DJE: 03/02/2020. Sem página cadastrada) Em razão de todo o exposto, acolho o requerimento Ministerial, e com fundamento no art. 311 do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO, filho de Israel Ribeiro de Souza e Rejane Cristina Gomes, haja vista a satisfação dos requisitos legais inerentes à matéria. Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de prisão. Revogo as demais cautelares anteriormente estabelecidas, porquanto incompatíveis com a nova medida. [...]” (ID 26724266). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios da autoria imputada ao paciente. Tanto assim que a denúncia oferecida pelo órgão ministerial já foi até mesmo recebida. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais responsáveis pelo flagrante convergem no sentido de esclarecer que o paciente e seu comparsa foram localizados dentro do veículo utilizado para a empreitada criminosa, na posse do botijão de gás subtraído. Com isso, tais elementos fornecem lastro mínimo para as suspeitas de que ambos seriam os responsáveis pelo delito em apuração (ID 26724265, pp. 4-7). A tese defensiva de negativa do envolvimento do paciente com o delito em questão deverá ser oportunamente aprofundada por ocasião da instrução criminal, pois depende, necessariamente, de dilação probatória, incompatível com o rito célere da via processual eleita. Por ora, para a manutenção da constrição cautelar, basta a verificação da existência de indícios suficientes da autoria, tal como previsto pelo art. 312 do Código de Processo Penal. No mais, o comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de furto qualificado, conduta à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Doutra banda, percebe-se que a decretação da prisão preventiva está fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública, devido à acentuada gravidade concreta da infração penal apurada, denotativa da periculosidade social de seus perpetradores. Deveras, trata-se de possível furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes. Sobreleva, em especial, que os criminosos não demonstraram mínimo embaraço em invadir a residência da vítima, à luz do dia, sob os olhares dos vizinhos, e de lá subtrair pertences diversos, inclusive um botijão de gás, bem sabidamente essencial à subsistência humana. Como se não bastasse, defluem dos autos elementos sugestivos de que a soltura do paciente representa intolerável risco de que ele torne a delinquir, sendo, portanto, medida contraindicada, sob pena de deixar desprotegido o meio social. A propósito, veja-se que uma simples análise da folha de antecedentes do paciente juntada a estes autos revela que ele ostenta a condição de multirreincidente, pois possui três condenações definitivas por delitos patrimoniais pretéritos: uma pelo idêntico crime de furto qualificado, na ação penal 2016.13.1.002099-6, e outras duas pelo delito de receptação dolosa, nos processos 2018.10.1.003245-4 e 2018.15.1.000918-2 (ID 26724265, pp. 49-54). Ademais, a consulta à folha de antecedentes coligida ao processo de origem (ID 92483155 da APOrd 0703338-07.2021.8.07.0010), mais completa do que a trazida a estes autos, demonstra que, adicionalmente, há denúncias recebidas em desfavor do paciente em quatro outras ações penais, tombadas sob os números 0701594-68.2021.8.07.0012, 0703028-04.2021.8.07.0009, 0006773-38.2018.8.07.0009 e 0003349-52.2018.8.07.0020, todas por crimes contra o patrimônio alheio, sendo que nas duas últimas são investigadas infrações de censurabilidade mais acentuada, pois possivelmente cometidas mediante grave ameaça. Dessa maneira, os múltiplos registros criminais do paciente em delitos patrimoniais indicam que ele possui imersão no submundo da delinquência e faz do crime um meio de vida, de sorte que a restituição de sua liberdade representaria risco real de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. Demais disso, frise-se que o histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções criminais em oportunidades anteriores, descortinam a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. No particular, convém salientar que esse raciocínio é endossado pelo fato de que o paciente supostamente teria praticado o crime em tela enquanto estava submetido à medida de monitoramento eletrônico, tal como se lê em seu interrogatório perante a autoridade policial (ID 26724265, pp. 10-11). Sendo assim, observa-se, sem dificuldades, que a segregação cautelar é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de impedir o cometimento de novas infrações penais por parte do paciente. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se ao d. Juízo impetrado as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator